Tribunal: STJ
Processo: 0805235-35.2023.8.19.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936725 - RJ (2025/0173101-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DANIEL JUNIOR PEREIRA
AGRAVANTE
: WELLITONN DIRCEU FRANCO
AGRAVANTE
: WILLIAN PEDRO FRANCO
ADVOGADOS
: WILIAM TEODORO DA SILVA FILHO - RJ095879
LEONARDO CURSINO RODRIGUES FERREIRA -
DF060623
GUSTAVO VALÉRIO PIRES - RJ250147
KARINE
TEIXEIRA
FERNANDES
MONTEIRO
-
SP457070
AGRAVADO
: MAURICIO ABREU SILVEIRA
ADVOGADA
: SORAYA ANDRADE DE OLIVEIRA - RJ117156
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA
. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL. PAGAMENTO
AO CREDOR PUTATIVO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ

que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ.
2. No recurso especial, interposto contra acórdão de apelação em
ação de obrigação de fazer e reparação de danos, a parte aponta violação
dos arts. 489, 1.022 do CPC, 309, 942 e 945 do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recorrente
impugnou devidamente os fundamentos da decisão de admissibilidade;
(ii) saber se houve violação dos art. 489 e 1.022 do CPC por omissão no
Documento eletrônico VDA51400194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a7835822-25be-4970-a13a-045268375cdd

acórdão recorrido; e (iii) saber se os arts. 309, 942 e 945 do CC teriam
sido vulnerados pelo acórdão recorrido em razão do não
reconhecimento do pagamento efetuado a credor putativo nem da
responsabilidade solidária do recorrido .
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial foi
considerada suficiente, afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ .
5. A Corte de origem examinou e decidiu, de forma clara e
objetiva, as questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegada
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
6. Para rever as conclusões adotadas na origem e acatar as teses
recursais, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. Afasta-se a Súmula n. 182 do STJ quando a
impugnação apresentada no agravo em recurso especial se mostra
suficiente. 2. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma
motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da
prestação jurisdicional. 3. O reexame de matéria fático-probatória é
vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
CPC, arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II;
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 309, 942 e 945.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.083.838
Jurisprudência relevante citada:
/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
julgado em
; STJ, Súmula n. 7.
3/10/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a7835822-25be-4970-a13a-045268375cdd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936725 - RJ (2025/0173101-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DANIEL JUNIOR PEREIRA
AGRAVANTE
: WELLITONN DIRCEU FRANCO
AGRAVANTE
: WILLIAN PEDRO FRANCO
ADVOGADOS
: WILIAM TEODORO DA SILVA FILHO - RJ095879
LEONARDO CURSINO RODRIGUES FERREIRA -
DF060623
GUSTAVO VALÉRIO PIRES - RJ250147
KARINE
TEIXEIRA
FERNANDES
MONTEIRO
-
SP457070
AGRAVADO
: MAURICIO ABREU SILVEIRA
ADVOGADA
: SORAYA ANDRADE DE OLIVEIRA - RJ117156
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA
. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL. PAGAMENTO
AO CREDOR PUTATIVO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ

que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51400197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:17
Código de Controle do Documento: 10aebced-7b75-4f00-9c42-c710ef2b470f

2. No recurso especial, interposto contra acórdão de apelação em
ação de obrigação de fazer e reparação de danos, a parte aponta violação
dos arts. 489, 1.022 do CPC, 309, 942 e 945 do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recorrente
impugnou devidamente os fundamentos da decisão de admissibilidade;
(ii) saber se houve violação dos art. 489 e 1.022 do CPC por omissão no
acórdão recorrido; e (iii) saber se os arts. 309, 942 e 945 do CC teriam
sido vulnerados pelo acórdão recorrido em razão do não
reconhecimento do pagamento efetuado a credor putativo nem da
responsabilidade solidária do recorrido .
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial foi
considerada suficiente, afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ .
5. A Corte de origem examinou e decidiu, de forma clara e
objetiva, as questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegada
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
6. Para rever as conclusões adotadas na origem e acatar as teses
recursais, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. Afasta-se a Súmula n. 182 do STJ quando a
impugnação apresentada no agravo em recurso especial se mostra
suficiente. 2. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma
motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da
prestação jurisdicional. 3. O reexame de matéria fático-probatória é
vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51400197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:17
Código de Controle do Documento: 10aebced-7b75-4f00-9c42-c710ef2b470f

CPC, arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II;
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 309, 942 e 945.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.083.838
Jurisprudência relevante citada:
/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
julgado em
; STJ, Súmula n. 7.
3/10/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WELLITONN DIRCEU
FRANCO e OUTROS contra julgado da Presidência que, com amparo no art. 21-
E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da
Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega que o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica e detalhada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, não sendo este o caso,
a submissão do agravo interno ao colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 415.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n.
182 do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo
em recurso especial.
Assim, na forma do art. 259, § 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão de
fls. 390-391.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
Documento eletrônico VDA51400197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:17
Código de Controle do Documento: 10aebced-7b75-4f00-9c42-c710ef2b470f

O recurso especial foi interposto, com fundamento no art. 105, III, e ,
a
c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro em apelação nos autos de ação de obrigação de fazer c/c reparação de
danos.
O julgado foi assim ementado (fl. 236):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E
VENDA DE GADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. 1. Os
pressupostos da responsabilidade civil aptos a ensejar a obrigação de indenizar
consubstanciam-se na existência concomitante de ação ou omissão ilícita (ato
ilícito), a culpa, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nos termos
dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 2. No caso, não há o liame apto a apontar
que a ocorrência do dano tenha tido sua causa direta na conduta do demandado, o
qual era o real proprietário dos semoventes e que também foi vítima do
estelionatário, já que não há prova mínima no sentido de que o réu tenha atuado em
conluio com o corretor/estelionatário ou que tenha induzido os recorrentes a
transferir algum numerário para ele. 3. É dever do comprador cercar-se dos cuidados
mínimos ao celebrar um negócio jurídico, mormente nos casos de pagamento
realizado em benefício de terceiro totalmente estranho à negociação travada. 4.
Recurso ao qual se nega provimento.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nestes termos (fl.
254):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE MODIFICAR O JULGADO. EFEITO INFRINGENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
VIA
INADEQUADA.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE
DE
MENÇÃO
AOS
DISPOSITIVOS
QUE
O
EMBARGANTE
PRETENDE
PREQUESTIONAR,
SE
O
JULGADO
EMBARGADO ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ACÓRDÃO QUE
PERMANECE INALTERADO. EMBARGOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta divergência jurisprudencial
e violação dos seguintes artigos:
a) 489, II, § 1o, IV, 1022, II, do Código de Processo Civil, porque o
acórdão recorrido teria incorrido em omissão ao não enfrentar devidamente as
alegações de responsabilidade solidária, culpa concorrente do recorrido e
Documento eletrônico VDA51400197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:17
Código de Controle do Documento: 10aebced-7b75-4f00-9c42-c710ef2b470f

pagamento feito a credor putativo, apresentando fundamentação genérica e
insuficiente;
b) 309, 942 e 945 do Código Civil, pois o acórdão
recorrido desconsiderou a validade do pagamento ao credor putativo e a
responsabilidade solidária do recorrido, que teria participado ativamente das
negociações e contribuindo para dar aparência de legalidade à transação.
Sustenta que o Tribunal de origem ao decidir que não havia nexo de
causalidade entre a conduta do recorrido e o dano divergiu do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça nos acórdãos paradigmas indicados, que reconhecem
a validade do pagamento ao credor putativo e a possibilidade de responsabilidade
solidária em casos de culpa concorrente.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, reconhecendo a responsabilidade solidária do recorrido e determinando
a reparação dos danos sofridos.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 329-340).
I - Arts. 489, II, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c reparação de
danos em que a parte autora pleiteou a entrega de metade dos semoventes
negociados ou, alternativamente, a reparação de 50% do prejuízo sofrido.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, que julgou
improcedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos (fls. 237-238):

Malgrado os graves indícios de que os autores foram vítimas de um golpe, não
há como estender a responsabilidade pela prática do ato ilícito para o demandado.
Ora, é sabido que nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, “aquele
que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando
obrigado a repará-lo.”
Nesse contexto, à luz da norma supracitada, tem-se os pressupostos
necessários à caracterização da obrigação de indenizar, quais sejam: o dano, o nexo
causal e a culpa (nos casos de responsabilidade subjetiva).
Documento eletrônico VDA51400197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:17
Código de Controle do Documento: 10aebced-7b75-4f00-9c42-c710ef2b470f

No caso dos autos, não há dúvida quanto ao dano suportado pelos autores, os
quais efetuaram transferência eletrônicas em dinheiro para o pagamento das reses,
conforme ajuste verbal firmado com Jorge, o qual se apresentou como proprietário
do gado negociado.
Todavia, não há o liame apto a apontar que a ocorrência do dano tenha tido
sua causa direta na conduta de Maurício, o demandado, o qual era o real proprietário
dos semoventes e que também foi vítima do estelionatário, já que não há prova
mínima no sentido de que o réu tenha atuado em conluio com o corretor
/estelionatário ou que tenha induzido os recorrentes a transferir algum numerário
para ele ou para terceiros.
Dessa forma, não restou configurado o nexo de causalidade entre a conduta de
Maurício, repise-se, real proprietário do gado, e a perda material experimentada
pelos autores. De outro giro, é forçoso registrar que os compradores/demandantes
/recorrentes não atuaram de forma diligente e cautelosa, porquanto realizaram a
transferência de quantia elevada para pessoas que jamais figuraram na negociação
(Bruna e Adrieli) sem se preocupar em documentar a compra, fato que os faria
perceber que o gado não era de propriedade de quem o estava oferecendo. Destaque-
se, os autores tinham o dever de se cercar dos cuidados mínimos, mormente pelo
fato de o pagamento da quantia ter sido direcionada para a conta bancária de
terceiros, que não o próprio Jorge ou de Maurício.
Nas palavras do juízo a quo: “Muito embora possa não ser incomum a
negociação como a apresentada – por intermédio de corretores ou terceiros – fato é
que os Autores aceitaram pagar mais de R$130.000,00 sem qualquer contrato
escrito, sem conhecer o intermediador e efetuando transferências bancárias de tal
valor para pessoas completamente estranhas à negociação.”
Outrossim, é assaz registrar que, ao menos que qualquer dos litigantes
percebesse que se tratava de um golpe, um ou outro seria lesado pela conduta de
Jorge, de forma não cabe a qualquer deles exigir, do outro, reparação material.
Repise-se, por derradeiro, que não restou evidenciado que o demandado agiu
em conluio com o estelionatário e, sendo certo que aquele não recebeu qualquer
quantia, não pode ser compelido a entregar o gado (ainda que apenas em parte) ou a
restituir pagamento que não recebeu.
Assim, tendo que o sustentáculo probatório carreado aos autos não demonstra
a existência de prática de conduta danosa atribuída ao apelado, não merece reparo o
ato judicial recorrido.
Ante o exposto, voto no sentido de se negar provimento ao recurso.

Os aclaratórios opostos foram rejeitados, pois "o acórdão examinou de
forma minuciosa todas as questões postas e a alegação de existência de vícios, na
verdade, se destina a obter a alteração do entendimento adotado, desfavorável ao
embargante" (fl. 255).
Documento eletrônico VDA51400197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:17
Código de Controle do Documento: 10aebced-7b75-4f00-9c42-c710ef2b470f

Com efeito, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
porquanto a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Nada obstante as alegações da parte recorrente, não há omissão que
caracterize vício no julgado, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, com enfrentamento e solução da questão debatida na lide.
A Corte de origem manifestou-se fundamentadamente quanto à ausência
de nexo de causalidade entre a conduta do réu e a perda material experimentada
pelo autor, ressaltando a ausência de diligência e cautela dos compradores ao
transferir elevada quantia a pessoas que jamais figuraram na negociação e sem se
preocupar em documentar a compra.
Registre-se que o fato de a decisão não coincidir com os interesses da
parte não implica negativa de prestação jurisdicional, caracterizando as alegações
de omissão em mero inconformismo.
Ora, sendo os fundamentos apresentados suficientes, por si sós, para
manter a sentença, seria desnecessário o Tribunal de origem examinar todos os
argumentos levantados pela recorrente, os quais não seriam capazes de infirmar o
julgado.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
Documento eletrônico VDA51400197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:17
Código de Controle do Documento: 10aebced-7b75-4f00-9c42-c710ef2b470f

DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS DO DIREITO DE VIZINHANÇA. REVER A
CONCLUSÃO A QUE CHEGOU A CORTE DE ORIGEM DEMANDA O
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA 7/STJ.
1. A Corte estadual julgou fundamentadamente a matéria devolvida à sua
apreciação, expondo as razões que levaram às suas conclusões quanto ao percentual
de reparação a ser custeado pelo ora recorrido. Portanto, a pretensão ora deduzida,
em verdade, traduz-se em mero inconformismo com a decisão posta, o que não
revela, por si só, a existência de qualquer vício nesta.
2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem e entender, como
quer a parte recorrente, que houve malferimento da legislação que regulamenta o
despejo de águas em imóvel inferior, pois os danos em seu imóvel decorreram
exclusivamente de conduta do ora recorrido, demanda o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 2.083.838/PR, relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe
3/10/2022
de
.)
5/10/2022

Vejam-se ainda estes precedentes: AgInt no REsp n. 1.942.363/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
3/10/2022
; AgInt no AREsp n. 1.957.754/MT, relator Ministro Ricardo Villas
5/10/2022
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
3/10/2022
10/10/2022
REsp n. 2.000.968/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
3/10/2022
5/10/2022
II - Arts. 309, 942 e 945 do CC
A Corte de origem, soberana na análise dos fatos e provas dos autos,
concluiu que os recorrentes não atuaram de forma diligente ou cautelosa ao
realizar a transferência de valores para terceiros estranhos à negociação, assim
como que não houve prova de que o recorrido tenha atuado em conluio com o
estelionatário ou que tenha contribuído para o dano.
Documento eletrônico VDA51400197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:17
Código de Controle do Documento: 10aebced-7b75-4f00-9c42-c710ef2b470f

Desse modo, para rever as conclusões adotadas na origem e acatar as
teses recursais de validade do pagamento ao credor putativo e de responsabilidade
solidária do recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, medida vedada em recurso especial, em face do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
III- Dissídio Jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tido por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Ademais, a incidência de óbice sumulares quanto à interposição pela
alínea do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial
a
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.054.387/RJ, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt nos
21/8/2023
23/8/2023
EDcl no REsp n. 1.998.539/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.611.756
3/4/2023
11/4/2023
/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
29/8/2022
.
1/9/2022
Documento eletrônico VDA51400197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:17
Código de Controle do Documento: 10aebced-7b75-4f00-9c42-c710ef2b470f

Portanto, inviável o conhecimento do recurso quanto à divergência
jurisprudencial.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA51400197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:17
Código de Controle do Documento: 10aebced-7b75-4f00-9c42-c710ef2b470f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.936.725 / RJ
Número Registro: 2025/0173101-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08052353520238190023 202524503917 8052353520238190023
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIEL JUNIOR PEREIRA
AGRAVANTE : WELLITONN DIRCEU FRANCO
AGRAVANTE : WILLIAN PEDRO FRANCO
ADVOGADOS : WILIAM TEODORO DA SILVA FILHO - RJ095879
LEONARDO CURSINO RODRIGUES FERREIRA - DF060623
GUSTAVO VALÉRIO PIRES - RJ250147
KARINE TEIXEIRA FERNANDES MONTEIRO - SP457070
AGRAVADO
: MAURICIO ABREU SILVEIRA
ADVOGADA
: SORAYA ANDRADE DE OLIVEIRA - RJ117156
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO - ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DANIEL JUNIOR PEREIRA
AGRAVANTE : WELLITONN DIRCEU FRANCO
AGRAVANTE : WILLIAN PEDRO FRANCO
ADVOGADOS : WILIAM TEODORO DA SILVA FILHO - RJ095879
LEONARDO CURSINO RODRIGUES FERREIRA - DF060623
Documento eletrônico VDA51386543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:18
Código de Controle do Documento: 3503be5c-b419-4bfa-89dc-b6f11d4e4d7e

GUSTAVO VALÉRIO PIRES - RJ250147
KARINE TEIXEIRA FERNANDES MONTEIRO - SP457070
AGRAVADO
: MAURICIO ABREU SILVEIRA
ADVOGADA
: SORAYA ANDRADE DE OLIVEIRA - RJ117156
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:18
Código de Controle do Documento: 3503be5c-b419-4bfa-89dc-b6f11d4e4d7e